Tribunal: STF
Processo: ARE 1494541
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ESTORNO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ESTORNO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO MAGISTRADO A QUO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DA ADIN 4171. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JULGADO QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO (doc. 91, p. 4).



     



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 145, § 1º; 150, I e II; 155, § 2º, I e § 5º; da Constituição da República (doc. 160).



    Antes, porém, de discutir a suposta ofensa àqueles dispositivos constitucionais, a recorrente sustenta a necessidade de aclarar o alcance da decisão proferida na ADI 4.171/DF, Redator para o acórdão, o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Isto porque, não obstante ter havido a modulação temporal prospectiva dos seus efeitos (seis meses contados da publicação de seu acórdão), não houve declaração quanto à sua aplicação às demandas individuais em curso à época do julgamento daquela ADI (doc. 160, p. 15).



    Ressalta que a ausência de definição do alcance da modulação temporal implicou a conclusão, pelo TJPR, de que os processos individuais em curso seriam atingidos pela referida modulação, o que estaria em desalinho com a ADI 4.171/DF (doc. 160, p. 16).



    Registra que “[...] em momento algum essa Suprema Corte deliberou acerca da matéria. Todavia, se o fizesse, por certo, teria ressalvado expressamente os processos individuais em curso”, citando julgados neste sentido (doc. 160, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à amplitude dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 4.171/DF, faço referência aos fundamentos que adotei ao julgar a Reclamação 62.235/MA na qual se discutiu, também, o alcance da decisão proferida naquela ação de controle concentrado aos processos individuais em curso à época de seu julgamento, situação idêntica a deste recurso extraordinário:



    Como se vê, a decisão paradigma declarou a inconstitucionalidade dos §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007, com a redação conferida pelo Convênio ICMS 136, de 5 de dezembro de 2008. Ademais, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia diferida por 6 (seis) meses após a publicação do acórdão. Portanto, os créditos gerados e exigidos até 21/2/2016 são válidos e não devem ser desconstituídos.



    Posteriormente, opostos embargos de declaração pelo Partido Social Liberal - PSL contestando os efeitos da modulação da referida decisão aos contribuintes com ações em controle difuso, estes não foram conhecidos por esta Suprema Corte, em sessão realizada em 11/10/2018. Por fim, em 20/11/2018, a ação de controle de constitucionalidade transitou em julgado.



    Por sua vez, o Tribunal reclamado, apesar de reconhecer que os créditos tributários em discussão foram gerados e exigidos dentro do período abarcado pela modulação dos efeitos realizada na ADI 4.171/DF, ou seja, anteriormente a 21/2/2016, optou por afastar a aplicação do efeito diferido ao caso, sob o seguinte fundamento:



    IV. Os casos que já se encontravam sub judice não podem ser inseridos no rol de demandas atingidas pela modulação dos efeitos, na medida em que a sua própria condição de ‘crédito em discussão judicial’ retira a configuração de ‘abrupta supressão na arrecadação do estado’, especialmente a hipótese em análise, em que havia decisão liminar suspendendo a exigibilidade do débito, decisão esta confirmada por este e. Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento nº 47.061/2013)” (documento eletrônico 14, p. 1)



    Verifico que, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que julgado pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 4.171/DF, na parte em que, em homenagem à segurança jurídica, modulou os efeitos temporais da decisão declaratória de inconstitucionalidade “para que produza efeitos a partir de seis meses contados da publicação do acórdão”. 



    No exame da Reclamação 34.919/MA, caso análogo ao dos autos, o Ministro Alexandre de Moraes tratou da autoridade das modulações de efeitos produzidas pelo Supremo Tribunal Federal e trouxe importantes precedentes sobre o tema. Vejamos:



    Como se observa, o Tribunal maranhense anulou créditos tributários originados no período abrangido pela modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.171, o que, logicamente, não só ofende a autoridade desta CORTE, como também contraria os parâmetros constitucionais tutelados pelo art. 27 da Lei 9.868/1999. Ora, esta CORTE deve percorrer um juízo de consequência de suas decisões, em ordem a sincronizá-las, da melhor maneira possível, evitando que a solução venha a se fazer aflitiva à segurança jurídica, bem como a outros interesses sociais eventualmente atingidos. 



    Nessa mesma linha de raciocínio, acerca da autoridade de modulações de efeitos produzidas por esta CORTE, menciono as seguintes decisões monocráticas, proferidas por eminentes Ministros deste SUPREMO TRIBUNAL: Rcl 17.113 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2015; Rcl 18.906, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/12/2015; Rcl 19.778, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 26/5/2015; Rcl 20.887, Rel Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/6/2015 (grifei).



    Na espécie, portanto, constato ofensa ao decidido na ADI 4.171/DF.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório impugnado e determinar que outro seja proferido em observância ao decidido na ADI 4.171/DF.



    Logo, não há falar em afastamento da modulação operada por aquele precedente, nos termos propostos pela recorrente. 



    Quanto à questão de fundo — já tangenciada pelo fundamento anterior —, consta da ementa do acórdão que julgou procedente a ADI 4.171/DF:



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO - CNC. CABIMENTO DO CONTROLE ABSTRATO AÇÃO PARA O QUESTIONAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO PELOS ESTADOS MEMBROS. INCIDÊNCIA DO ICMS NA OPERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PARÁGRAFOS 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007, COM REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 101/2008 E, MEDIANTE ADITAMENTO, TAMBÉM COM A REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 136/2008. ESTORNO, NA FORMA DE RECOLHIMENTO, DO VALOR CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO. NATUREZA MERAMENTE CONTÁBIL DO CRÉDITO DO ICMS. O DIFERIMENTO DO LANÇAMENTO DO ICMS NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO. ESTABELECIMENTO DE NOVA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE CONVÊNIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 145, § 1º; 150, INCISO I; E 155, § 2º, INCISO I E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I - A legitimidade da Confederação Nacional do Comércio - CNC para propor ação direta de constitucionalidade questionando dispositivos do interesse de setores do comércio já foi reconhecida por este Tribunal na ADI 1.332/RJ, de relatoria do Min. Sydney Sanches. II - Cabe a ação direta de inconstitucionalidade para questionar convênios, em matéria tributária, firmado pelos Estados membros, por constituírem atos normativos de caráter estrutural, requeridos pelo próprio texto Constitucional (art. 155, § 5º). Precedente da Corte. III – O Convênio 110/2007, com a redação dos Convênios 101/2008 e 136/2008, atribuiu às refinarias de petróleo (que efetuam a venda de gasolina A às distribuidoras) a responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS incidente sobre as operações comerciais interestaduais com o álcool etílico anidro combustível (AEAC) e biodiesel (B100), realizadas entre as usinas e destilarias, de um lado, e as distribuidoras de combustíveis, de outro (§ 5º da Cláusula Vigésima Primeira). IV – Os §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007, preveem o estorno do crédito, condizente com a saída de mercadoria sem incidência do ICMS, na forma de recolhimento do valor correspondente ao ICMS diferido, e não mediante anulação escritural. É dizer, em vez de ser determinado o estorno de um crédito, determina-se a realização de um recolhimento. V - A distribuidora não se credita do ICMS diferido que onerou a operação de entrada, já que não há pagamento direto por ela. Isso porque a operação posterior de venda dos combustíveis gasolina tipo C e óleo diesel B5 aos postos em operação interestadual será imune e a distribuidora simplesmente informa à refinaria para o repasse. VI - As matérias passíveis de tratamento via convênio são aquelas especificadas no § 4º do art. 155 da Constituição Federal. Portanto, não poderia o Convênio, a título de estorno, determinar novo recolhimento, inovando na ordem jurídica, transmudando a medida escritural – anulação de um crédito - em obrigação de pagar. VII - Além disso, considerando que o ICMS diferido já fora suportado pelo substituto, na medida em que destacado na operação de aquisição do álcool e do biodiesel, tendo sido recolhido mediante repasse pela refinaria, a determinação de novo recolhimento de valor correspondente, dessa feita, a outro Estado, implica bitributação não autorizada pela Carta Magna. VIII - Inexistência de violação à destinação constitucional do ICMS sobre operações com combustíveis derivados de petróleo (art. 155, § 4º, I), na medida em que o montante recolhido a título de estorno diz respeito ao ICMS diferido, incidente sobre o álcool (AEAC) e o biodiesel (B100), e que não compromete o repasse do valor do ICMS presumido sobre a operação final com combustível derivado de petróleo ao Estado de destino. IX – Necessidade, em homenagem à segurança jurídica, da modulação dos efeitos temporais da decisão que declara a inconstitucionalidade dos atos normativos atacados, para que produza efeitos a partir de seis meses contados da publicação do acórdão. X - Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente (ADI 4.171/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21/8/2015, grifei).



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 4.171/DF, declarou a inconstitucionalidade dos §§ 10 e 11 da Cláusula 20 do Convênio ICMS 110/2007, e modulou os efeitos temporais da decisão, determinando o período de seis meses contados da publicação do referido acórdão para início de sua eficácia, de forma que a decisão recorrida que autorizou o Estado do Paraná a efetuar o estorno, não destoou dos fundamentos ali adotados.



    Em igual sentido, aponto o ARE 1.458.185/PR, de minha relatoria (DJe 16/10/2023); ARE 1.266.036/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (DJe 2/6/2020); Rcl 34.919/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 31/5/2019); Rcl 33.639/MA, Rel. Min. Edson Fachin (DJe 7/12/2020).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator